Tribunal: TJMT
Processo: 0015401-60.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015401-60.2013.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA MARTINS GONCALVES - CPF: 622.568.151-53 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6a VARA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MARINA MARTINS GONCALVES - CPF: 622.568.151-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMILSON AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 474.302.301-72 (REPRESENTANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA - FORNECIMENTO DE UTI MÓVEL E UTI HOSPITALAR - NOTÍCIA DO ÓBITO DA PACIENTE OCORRIDA ANTES DA SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

DIREITO À SAÚDE — CARÁTER PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL - ASTREINTES FIXADAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA DEIXAM DE SER EXIGÍVEIS APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR DO DIREITO - HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

Ante o caráter personalíssimo e intransmissível do direito à saúde, o óbito da autora no curso da lide acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI e IX, do Código de Processo Civil/1973.

As astreintes fixadas para cumprimento da obrigação personalíssima deixam de ser exigíveis após o falecimento do titular do direito.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 15401-60.2013.811.0015 (Cód. 193628), proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Marina Martins Gonçalves, representada por Amilson Amaral de Oliveira
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda do interesse de agir, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do CPC, face a informação de que a parte Requerente veio a óbito.

Sem custas e honorários. (Id. 2035259).

O Magistrado
a quo
deferiu a tutela antecipada em 09.11.2013, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop –MT, disponibilizasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da autora, por meio de UTI móvel, à UTI em Hospital de Cuiabá-MT, sob pena de multa diária no valor de 5.000,00 (cinco mil reais). (Id. 2034954).

Após o deferimento da liminar (09.12.2013), o Município de Sinop-MT juntou nos autos Ofício no 2439/GAB/SMS/2013, lavrado pelo Secretário de Saúde à época Francisco Specian Junior, informando o óbito da autora em 18.11.2013. (Id’s. 2035066 e 2035097).

A Certidão de Óbito foi juntada pela Defensoria Pública em 19/12/2013, quando requereu o arquivamento do feito. (Id. 2035221).

Ausente recurso voluntário, os autos foram encaminhados a esta Corte de Justiça. (Id. 2035320).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 2595404).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos verifico que a pretensão posta na inicial consistia no fornecimento de UTI Móvel e UTI Hospitalar à Sra.
Marina Martins Gonçalves, representada por Amilson Amaral de Oliveira
,
e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
portadora de síndrome coronariana aguda e insuficiência respiratória.

O Magistrado
a quo
deferiu a tutela antecipada em 09.11.2013, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop –MT, disponibilizasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da autora, por meio de UTI móvel, à UTI em Hospital de Cuiabá-MT, sob pena de multa diária no valor de 5.000,00 (cinco mil reais).

Após o deferimento da liminar (09.12.2013), o Município de Sinop-MT juntou nos autos Ofício no 2439/GAB/SMS/2013, lavrado pelo Secretário de Saúde à época Francisco Specian Junior, informando o óbito da autora em 18.11.2013.

A Certidão de Óbito foi juntada pela Defensoria Pública em 19/12/2013, quando requereu o arquivamento do feito.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do CPC, face a informação de que a parte Requerente veio a óbito. Sem condenação de custas e honorários.

Pois bem.

O direito à saúde que é assegurado por norma constitucional de aplicação imediata, visa à garantia da dignidade da pessoa humana, tratando-se de direito fundamental, que não comporta limitações.

Nos dizeres dos ilustre Ministro Celso de Mello.
“...o direito público subjetivo a saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República
. ”

Todavia, o direito à vida e à saúde que motivou o pleito da autora é personalíssimo e intransmissível, desse modo, não há como prosseguir a ação.

Assim, resta inquestionável a ausência superveniente de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e a intransmissibilidade do direito deduzido na demanda, devendo ser o processo extinto, a teor da norma do artigo 267, incisos IV e IX do Código de Processo Civil, haja vista a sentença ter sido prolatada na vigência das normas previstas no Código de Processo Civil de 1973.

“
Artigo 267 – Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...)

VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

(...) IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal
.”

Ante o caráter personalíssimo e intransmissível do direito à saúde, o óbito da autora no curso da lide acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI e IX, do Código de Processo Civil/1973.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça, vale dizer, também reconhecem a natureza personalíssima do direito à saúde:

“
REMESSA NECESSÁRIA - FORNECIMENTO DE HOME CARE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NOTÍCIA DO ÓBITO DO PACIENTE OCORRIDO ANTES DA SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA RETIFICADA.
Sendo personalíssima a pretensão veiculada na ação de obrigação de fazer de origem, o falecimento do seu autor, no curso da demanda, induz à perda superveniente do seu objeto e, por consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

(N.U 0019539-02.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)”

“APELAÇÃO — ÓBITO DA AUTORA ANTES DA SENTENÇA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — DIREITO À SAÚDE — CARÁTER PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL.
Ante o caráter personalíssimo e intransmissível do direito à saúde, o óbito da autora antes da sentença acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI e IX, do Código de Processo Civil. Recurso provido.
(Apelação no 101052/2013 – 4a Câmara
Cível – Comarca Capital – Relatora – Desa. Serly Marcondes Alves – Julgamento – 04/02/2014)” (Destaquei).

A
astreinte t
em como objetivo induzir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. É, portanto, o meio imposto pelo juiz durante o processo de coagir o devedor a satisfazer a obrigação decorrente da decisão judicial e tem como destinatário o autor da demanda.

No entanto, as
astreintes
fixadas para cumprimento da obrigação personalíssima deixam de ser exigíveis após o falecimento do titular do direito, descabendo assim, a execução dos valores pelos sucessores do
de cujus.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – PEDIDO NÃO ACOLHIDO -
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES – ÓBITO DA REQUERENTE - OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
As astreintes fixadas para o cumprimento da obrigação personalíssima deixam de ser exigíveis após o falecimento do titular do direito, sendo descabida a execução dos valores pelos sucessores do "de cujus
".2. Agravo Regimental desprovido
. (N.U 0071037-85.2015.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015)”

Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Por outro lado, após a Emenda Constitucional, uma nova reflexão sobre o caso deve ser adotada, posto que o entendimento, firmado, de que não são devidos honorários sucumbenciais aos membros do Ministério Público, deve-se estender à Defensoria Pública.

A propósito, trago a lume os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019
)”(Destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U0009993-20.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).”

)”(Destaquei).

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo singular é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020